Tribunal: TJES
Processo: 5001491-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001491-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO MOYSES RODRIGUES ANCELMO

AGRAVADO: ENIVALDO COSTA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA EM ESTADO DE TETRAPLEGIA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ART. 833, § 2º, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. DÍVIDA DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. INCOMUNICABILIDADE. ART. 1.659, IV, DO CC. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença de ação indenizatória por ato ilícito (acidente de trânsito que deixou o exequente tetraplégico), indeferiu pedidos de penhora de percentual de benefício previdenciário do executado, de penhora de bens da cônjuge (meação) e de suspensão da CNH do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o crédito decorrente de indenização por ato ilícito (pensão mensal) possui natureza alimentar, autorizando a penhora de benefício previdenciário do devedor, nos termos do art. 833, § 2º, do CPC; (ii) estabelecer se os bens da cônjuge, ou a meação do executado sobre eles, respondem pela dívida oriunda de ato ilícito, considerando o regime de comunhão universal de bens; e (iii) determinar se a suspensão da CNH do executado constitui medida coercitiva atípica (art. 139, IV, CPC) adequada e proporcional para a satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria (art. 833, IV, CPC) é excepcionada pelo § 2º do mesmo artigo, que permite a constrição para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.

O conceito de "prestação alimentícia" deve ser interpretado de forma ampla, abrangendo não apenas os alimentos familiares (stricto sensu), mas igualmente os créditos de natureza alimentar decorrentes de indenização por ato ilícito, visando resguardar a subsistência e a dignidade da vítima (no caso, tetraplégica).

A relativização da impenhorabilidade, mediante penhora de percentual razoável (20%) do benefício previdenciário, realiza uma ponderação entre o mínimo existencial do devedor e o direito à reparação integral da vítima, equilibrando os interesses em conflito.

As obrigações provenientes de ato ilícito são incomunicáveis no regime da comunhão universal de bens, nos termos do art. 1.659, IV, do Código Civil, salvo se o credor comprovar que o ato reverteu em proveito do casal, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

A suspensão da CNH (art. 139, IV, CPC), como medida coercitiva atípica, revela-se extrema, desproporcional e inócua à satisfação do crédito, servindo mais como punição do que como meio eficaz de coerção, ante a aparente incapacidade financeira do devedor de adimplir o vultoso débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O crédito decorrente de indenização por ato ilícito que gera incapacidade laboral (pensão mensal) possui natureza de "prestação alimentícia" para fins de aplicação da exceção à impenhorabilidade prevista no art. 833, § 2º, do CPC, autorizando a penhora de percentual de benefício previdenciário do devedor.

No regime de comunhão universal de bens, as obrigações provenientes de ato ilícito são incomunicáveis (art. 1.659, IV, do CC), não respondendo o patrimônio do cônjuge pela dívida, salvo se o credor demonstrar que o ato ilícito reverteu em proveito do casal.

A suspensão da CNH (art. 139, IV, CPC) é medida coercitiva atípica desproporcional e inócua quando a aparente incapacidade financeira do devedor torna a restrição ao direito de dirigir ineficaz para a satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 950, parágrafo único, 1.659, IV, e 1.667; CPC/2015, arts. 139, IV, 833, IV, e 833, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 07501307820238070000 1880677, Rel. Des. Renato Scussel, 2ª Turma Cível, j. 19/06/2024; TJ-SP AI 21456740420258260000, Rel. Des. Arantes Theodoro, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2025; TJ-MG AI 1818527-10.2023.8.13.0000, Rel. Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, j. 05/12/2023; TJ-SC AI 40312922820198240000, Rel. Des. Ricardo Fontes, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 30/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO MOYSES RODRIGUES ANCELMO
, representado

por seu irmão MOYSES ANCELMO NETO, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Colatina/ES, que, nos autos da ação indenizatória por ato ilícito ajuizada em desfavor de
ENIVALDO COSTA DO NASCIMENTO
,
deferiu a penhora online, via Sisbajud até o valor de R$ 2.447.565,42 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), indeferindo os demais pedidos formulados pelo agravante em fase de cumprimento de sentença.

Em seu arrazoado (id. 7246156), o agravante sustenta, em síntese:
(i)
a natureza alimentar do seu crédito (indenização decorrente de ato ilícito que o vitimou, deixando-o tetraplégico), o que autoriza a relativização da impenhorabilidade do benefício previdenciário do devedor, nos termos do art. 833, §2º, do CPC;
(ii)
a possibilidade de penhora de bens da cônjuge, ou ao menos da meação do executado sobre eles, dado o regime da comunhão universal de bens (conforme matrícula ID 7246159, pág. 93), fazendo com que o patrimônio do casal responda pela dívida (art. 1.667 CC); e
(iii)
a legalidade da adoção de medidas coercitivas atípicas (art. 139, IV, CPC), como a suspensão da CNH, para compelir o devedor ao pagamento, ante a manifesta inadimplência e a ausência de outros meios executivos eficazes.

Pois bem.

Após proceder a novo exame dos autos, vislumbro razões para dissonar em parte da r. decisão proferida em cognição sumária, por meio da qual fora indeferido o pedido de tutela provisória recursal.

Como dito naquela oportunidade, denota-se que o processo originário pauta-se na pretensão de recebimento, pelo Agravante, de uma indenização por danos extrapatrimoniais fixados, à época, em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), além de pensionamento mensal (art. 950, parágrafo único, CC) no valor de R$ 477,25 (quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos) por 41 anos e 10 meses, acrescidos de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o total da condenação.

A execução visa satisfazer crédito oriundo de condenação por ato ilícito (acidente de trânsito que vitimou o agravante, deixando-o tetraplégico).

A decisão hostilizada (id. 16671040) indeferiu os pleitos executivos formulados pelo agravante, sob o fundamento da impenhorabilidade absoluta do benefício previdenciário (art. 833, IV, CPC), da impossibilidade de responsabilização patrimonial de terceiro (cônjuge) e da desproporcionalidade da medida coercitiva atípica (suspensão de CNH).

Cinge-se a controvérsia, portanto, em aferir: (i) a possibilidade de penhora de percentual do benefício previdenciário do devedor para pagamento de dívida de natureza alimentar (indenização por ato ilícito); (ii) a possibilidade de penhora sobre bens da cônjuge, ou da meação do executado sobre eles; e (iii) a adequação da suspensão da CNH do devedor.

Quanto à penhora do benefício previdenciário, como dito na análise do pedido liminar, a regra geral da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, insculpida no art. 833, IV, do CPC, visa garantir o mínimo existencial e a dignidade do devedor.
Contudo, o próprio diploma processual excepciona tal regra em seu §2º, permitindo a constrição para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.

Como é cediço, o conceito de "prestação alimentícia" deve ser interpretado de forma ampla, não se restringindo apenas aos alimentos familiares (stricto sensu), mas abrangendo, igualmente, os créditos de natureza alimentar decorrentes de indenização por ato ilícito, como no caso dos autos.

Como se depreende, tal compreensão visa resguardar a máxima efetividade ao direito da vítima que,
privada de sua capacidade laboral ou sofrendo graves sequelas
, também necessita de amparo para sua subsistência, configurando-se um conflito entre direitos fundamentais de mesma hierarquia que deve ser sopesado.

Nesse sentido, eis a jurisprudência hodierna de diversas Cortes Estaduais:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO . PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. PENHORA. AUXÍLIO-DOENÇA . POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DA PROVA . DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A impenhorabilidade do benefício previdenciário (art . 833, inciso IV, CPC)é excepcionada pelas hipóteses do art. 833, § 2º, do CPC, entre as quais o débito de prestação alimentícia independente de sua origem, que abrange os créditos decorrentes das obrigações de prestar alimentos legais, convencionais e indenizatórios
. 2. Não é possível, a pretexto de aplicar a exceção à impenhorabilidade, inviabilizar a subsistência do devedor; no entanto, o ônus de comprovar essa circunstância incumbe àquele, o qual deve demonstrar que a penhora pretendida comprometerá o seu mínimo existencial. 3.
No presente caso, tratando-se de débitos oriundos de alimentos decorrentes da prática de ato ilícito, permite-se a penhora de parcela do auxílio-doença recebido pelo devedor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.(TJ-DF 07501307820238070000 1880677, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 19/06/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/07/2024)

Ação indenizatória. Acidente de trânsito.
Cumprimento de sentença. Penhora de 30% de benefício previdenciário . Excepcional cabimento por se cuidar aqui de débito de finalidade alimentar, isto é, pensão vitalícia decorrente de responsabilidade civil por ato ilícito
Incidência do artigo 833, inciso IV, § 2º, do CPC. Recurso improvido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21456740420258260000 São Paulo, Relator.: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 28/05/2025, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE VALORES DE APOSENTADORIA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - PENSÃO MENSAL - DÉBITO DE NATUREZA ALIMENTAR E NÃO ALIMENTAR - TESE FIXADA NO IRDR Nº 1.0182.16.001439-1/00 - POSSIBILIDADE - AGRAVO PROVIDO . 1. A impenhorabilidade das verbas salariais é excepcionada quando se trata de débito de natureza alimentar, conforme o disposto no art. 833, § 2º do CPC. 2 .
Conforme a tese fixada do IRDR nº 1.0182.16.001439-1/001, "é permitida, de forma excepcional, a penhora de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, que não pode superar o limite de 30% da aludida verba líquida; e desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família"
. 3. Considerando não ser o benefício previdenciário a única fonte de renda da família, a penhora de 30% do seu montante, no caso concreto, não viola a dignidade do executado, devendo ser deferida.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1818527-10.2023 .8.13.0000 Frutal, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 05/12/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO . EXECUÇÃO DE LUCROS CESSANTES. VERBA ALIMENTAR DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. PENHORA DETERMINADA SOBRE VALORES ORIUNDOS DO SEGURO DESEMPREGO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE . EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIMITAÇÃO, PORÉM, À PORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO BENEFÍCIO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL AO EXECUTADO . EXEGESE DO § 3º DO ART. 529 DO DIPLOMA PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
"A exceção à impenhorabilidade dos rendimentos de natureza alimentar atinente ao pagamento de prestação alimentícia independe da origem desta, por previsão expressa do art . 833, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, englobando tanto a decorrente de relação familiar quanto a oriunda de indenização por ato ilícito
, mas com restrição, em todo caso, a 50% (cinquenta por cento) dos ganhos líquidos". ( AI n. 4013309-21.2016 .8.24.0000, de Criciúma, Quinta Câmara de Direito Civil, Rel. Des . Henry Petry Junior j. 11-7-2017).(TJ-SC - AI: 40312922820198240000 Brusque 4031292-28.2019 .8.24.0000, Relator.: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 30/06/2020, Quinta Câmara de Direito Civil)

No caso, observa-se que o crédito do agravante advém de condenação por ato ilícito que o deixou em estado de tetraplegia, tratando-se, inequivocamente, de verba destinada ao seu sustento e tratamento.

A esse respeito, sublinhe-se que, conquanto o Agravado alegue em contrarrazões (id. 7246600, pág. 32-33) ser pessoa idosa e portadora de problemas de saúde, necessitando da integralidade de seus proventos (um salário mínimo) para aquisição de medicamentos e subsistência,
tal circunstância deve ser sopesada com a gravidade extrema da situação fática do Agravante
.

Do ponto de vista lógico-jurídico, realiza-se uma ponderação entre o mínimo existencial do devedor e o direito à reparação integral da vítima, que, em decorrência do ato ilícito perpetrado pelo próprio Agravado, encontra-se em estado de tetraplegia. O crédito do Agravante, portanto, também visa garantir sua própria dignidade, tratamento e subsistência.

Nesse contexto, a relativização da impenhorabilidade, em percentual razoável (20%), que não consome a totalidade da renda do devedor, mostra-se a medida que melhor equilibra os interesses em conflito, não sendo justo que a vítima do ato ilícito reste sem qualquer amparo.

Noutro viés, no que tange à penhora de bens da cônjuge (meação) e suspensão da CNH, a decisão de origem deve ser mantida.

A pretensão de penhora sobre os bens da cônjuge do executado, Sra. Geralda Mauri Costa, esbarra na regra de incomunicabilidade das obrigações provenientes de ato ilícito (art. 1.659, IV, do Código Civil), cuja exceção (proveito do casal) não foi demonstrada pelo agravante, ônus que lhe competia.

Quanto ao pedido de apreensão da CNH do agravado, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação como medida coercitiva atípica, revela-se extrema e desproporcional, servindo mais como punição do que como meio eficaz de coerção para assegurar o cumprimento da obrigação. Com efeito, a aparente incapacidade financeira do agravado para adimplir o vultoso débito – atualizado em R$ 2.447.565,42 (fls. 574/578) – torna a restrição ao direito de dirigir medida inócua à satisfação do crédito.

A prerrogativa facultada ao juiz de utilização de medidas executivas atípicas (CPC, art. 139, IV) é circunstância que deve ser entendida como excepcional e teleológica, a ser fixada nos limites da razoabilidade e proporcionalidade, tão somente nas hipóteses em que se preste à efetividade da execução.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento
, para reformar a decisão agravada e deferir, exclusivamente, a penhora no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o benefício previdenciário (aposentadoria) recebido pelo agravado, ENIVALDO COSTA DO NASCIMENTO, até a satisfação integral do débito, oficiando-se ao INSS para os descontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)